Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-23.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente argumenta que a ausência de documentos pessoais não compromete o julgamento do mérito da questão litigiosa, considerando-se que foi possível a citação do réu com os dados já fornecidos nos autos. Alega que o art. 319 do CPC não exige a anexação de tais documentos na petição inicial e invoca o princípio da instrumentalidade das formas, que prioriza a busca pelo direito material em detrimento do formalismo processual excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir o cumprimento dos requisitos legais da petição inicial e na relevância da ausência de documentos pessoais da parte autora para o prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, mesmo regularmente intimada, não apresentou os documentos pessoais solicitados e manteve-se inerte, levando o juízo de primeira instância a indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito. O fundamento da decisão foi a ausência de cumprimento de diligências essenciais para o prosseguimento do feito, com base nos artigos 485, inciso I, do CPC, e 51, §1o, da Lei 9.099/95.
5. Constatada a ausência de documentos pessoais indispensáveis para o prosseguimento do feito e diante da inércia da parte autora em atender à determinação de emenda à inicial, é correta a decisão proferida pelo Juízo de origem.
6. Não se verifica violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito quando a desídia da parte autora inviabiliza o preenchimento dos requisitos legais necessários para o desenvolvimento regular do processo, conforme arts. 330, IV, e 485, I, do CPC. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1405049.
7. Nesse contexto, prevalece a necessidade de cumprimento das determinações judiciais, sob pena de extinção do processo, considerando a ausência de justificativa plausível para o descumprimento.
8. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de recurso, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1405049, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07.03.2022.